Tribunal: STF
Processo: HC 231069
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Merry de Oliveira Faria e outro em favor de Antônio Carlos Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 841.549/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 9.03.2022, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 2º da Lei 12.850/2013 e do artigo 1°, caput, combinado com o §1° e §4°, da Lei n° 9.613/98.



    Alega, em síntese, que a Câmara do Tribunal de Minas Gerais, deferiu a ordem para anular o ato de audiência, em razão do cerceamento de defesa, porém, o paciente está preso preventivamente há mais de 1 ano, ainda aguardando a audiência.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para o relaxamento da prisão, ou subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus:



    “Em reverência ao princípio da celeridade processual, deverá o magistrado a quo desmembrar o feito em relação aos citados e realizar nova audiência de instrução até 30 (trinta) dias após a publicação da presente decisão, incontestavelmente na modalidade presencial. 



    Registra-se, em arremate, que o reconhecimento da nulidade não altera a situação fática-processual do paciente em relação à manutenção dos requisitos da prisão preventiva, já exaustivamente discutidos no habeas corpus nº 1.0000.23.048491- 7/000. 



    Da mesma forma, não resta caracterizada ilegalidade por excesso de prazo, haja vista que o feito encontra-se tramitando regularmente, inclusive com o encerramento da instrução processual primária e a determinação da realização da nova audiência em até 30 (trinta) dias. 



    Cumpre acentuar que a análise da alegação de ilegalidade por excesso de prazo deve ser consubstanciada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que os prazos estabelecidos para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral e podem variar quando as circunstâncias e a complexidade do caso concreto o exigirem sem, contudo, ensejar ilegalidade.” (eDOC 2, p. 9 - 10)



    Tais razões ainda são aptas a justificar a não concessão da ordem de ofício.



    Ademais, observa-se que já foi estipulado prazo de 30 dias para realização da nova audiência.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º) .



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente